Tribunal: STF
Processo: HC 215982
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Djefferson Amadeus de Souza Ferreira e outros, em favor de Higor Souza Machado, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou não conheceu do HC 696.911/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Higor Souza Machado em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC n. 0048924-08.2021.8.19.0000). 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 28/5/2021 por ter supostamente praticado o delito tipificado nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Referida custódia foi convertida em prisão preventiva. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DA DESNECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO E, POR ISTO, O CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPORTADO, PELAS SEGUINTES RAZÕES: 1) PACIENTE COM 23 ANOS DE IDADE, PRIMÁRIO, POSSUI BONS ANTECEDENTES, TRABALHO LÍCITO E RESIDÊNCIA FIXA; 2) DECISÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS.93, IX, CF, E 489, § 1º, III, CPC; 3) PARQUET FAVORÁVEL À REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO DO PACIENTE. JURISPRUDÊNCIA RECENTEMENTE PACIFICADA NO STJ; 4) COAÇÃO À LIBERDADE EM DISSONÂNCIA DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ: INEFICIÊNCIA DA PRISÃO CAUTELAR DE JOVEM PRIMÁRIO COM QUANTIDADE POUCO RELEVANTE DE DROGAS; 5) AUSÊNCIA DE FUMUS COMMISSI DELICTI: FLAGRANTE FORJADO. PACIENTE QUE NÃO FOI ENCONTRADO COM NENHUMA SUBSTÂNCIA OU OBJETO ILÍCITO. NOTORIEDADE DE ABUSOS COMETIDOS POR AGENTES DO ESTADO (STJ). IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO ABSOLUTA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS; 6) AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS: ENTENDIMENTO DO STJ: QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS NÃO JUSTIFICA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO CONCRETO QUE COMPROVE SER A LIBERDADE PROVISÓRIA DO PACIENTE UM RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO DA REITERAÇÃO CRIMINOSA. EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA PRESUNÇÃO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EM RISCO CONCRETO; 7) PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. FUNÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: CONTROLE DO PODER PUNITIVO ESTATAL. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA; 8) NATUREZA NÃO HEDIONDA DO CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO DESAUTORIZA A PRISÃO PREVENTIVA (STJ). AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERDADE; 9)RECOMENDAÇÃO Nº 62/CNJ PARA REAVALIAR PRISÕES PROVISÓRIAS EM PRESÍDIOS SUPERLOTADOS. SUPERLOTAÇÃO DE PRESÍDIO QUE EXCEDE EM 79% A SUA CAPACIDADE DE OCUPAÇÃO. TRATAMENTO DESUMANO E DEGRADANTE. RECOMENDAÇÃO DA ONU PELO FECHAMENTO IMEDIATO DA UNIDADE PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA O PACIENTE" (fls. 22/24). 



    No presente writ, destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. 



    Alega ofensa ao art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, de modo que a custódia cautelar não estaria suficientemente fundamentada, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito. 



    Ressalta que a pouca quantidade de droga apreendida não justifica a imposição da segregação. 



    Sustenta que o parecer do Ministério Público Estadual foi favorável à revogação da custódia cautelar. 



    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia por domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 



    O pedido de liminar foi indeferido, às fls. 72/73, as informações foram prestadas (fls. 77/83 e 86/92) e o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da impetração (fls. 94/103). “



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido, decisão que transitou em julgado em 9.11.2021, sem interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte a impetrante postula pelo reconhecimento da quebra de cadeia de custódia de materiais valorados para a condenação do réu e pela decretação do trancamento da Ação Penal. Subsidiariamente, requer a concessão de medida liminar para revogar a prisão decretada em desfavor do paciente.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Isso porque, segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita.



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime.



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido”. (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte.



    II A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa.



    III O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal.



    IV O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas.



    V Recurso ao qual se nega provimento”. (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26.4.2017)



    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente.



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário.



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal:



    A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal. (STF, HC 92.887, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.9.2009)



    Com efeito, no caso concreto não é possível decidir pelo trancamento do processo penal, ante a indiscutível necessidade de se imiscuir, profundamente, no conjunto fático-probatório dos autos acerca do reconhecimento ou não da quebra de cadeia de custódia.



    Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, o aprisionamento do paciente foi decretado por ele supostamente integrar a organização criminosa denominada Comando Vermelho. Com a apreensão do radiotransmissor ligado na frequência do tráfico regional após a tentativa de fuga do paciente, ficou ainda mais evidente o seu envolvimento com a facção criminosa.



    Observem-se trechos da Apelação Criminal do TJRJ:



    “Todavia, ainda que nos seus primeiros passos, os autos noticiam também o delito de associação para o tráfico que, a princípio, aparenta possuir algum fundamento nas circunstâncias da prisão, que incluíram a arrecadação de um radiotransmissor ligado na frequência do tráfico regional, drogas etiquetadas pela facção dominante do local ("C. V BBTP PÓ 20 GESTÃO INTELIGENTE" e "C. V BBTP PÓ 10 GESTÃO INTELIGENTE"), a assunção informal junto aos agentes da lei no sentido de que o paciente, realmente, integrava o tráfico na condição de “vapor”, bem como a sua tentativa de fuga para o interior da comunidade dominada pela facção Comando Vermelho, quando da chegada desses policiais. 



    Assim, ainda que todas essas circunstâncias sejam objeto de futuro debate na instância originária, eis que por enquanto, ao menos, e quando também cotejadas à conduta denunciada do art. 33, da LD, se mostram óbice suficiente à negativa da pretensão libertaria encetada.” (tjrj.jus.br) 



    Como se vê, há nos autos suficiente lastro probatório a demonstrar a materialidade do delito e a conduta do paciente, encontrado pelos agentes em posse de substância entorpecente etiquetada, tendo assumido aos agentes a sua condição de “vapor” - responsável pela venda aos consumidores de droga dentro da boca de fumo. 



    Assim, as circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas na decisão acima transcrita, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente